Tribunal: STF
Processo: Rcl 46122
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO POR CONEXÃO COM A RECLAMAÇÃO N. 41.935. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PERSTAR ESCLARECIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Cuiabá/MT contra decisão proferida pelo Desembargador Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672.
    2. Em 8.3.2021, foi negado seguimento à reclamação (DJe 16.3.2021), decisão contra a qual o Município de Cuiabá/MT opõe, tempestivamente, em 22.3.2021, embargos de declaração.
    Alega “omissão na decisão [embargada], notadamente no que se refere ao pedido de redistribuição da presente reclamação ao Relator da Reclamação nº 41.935 em trâmite nesta Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 19).
    Argumenta que, “na Reclamação nº 41.935, o Município de Cuiabá se insurgiu contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação Civil Pública de nº 1015037.66.2020.8.11.0002, determinou no mesmo sentido que o Município observasse as regras sanitárias dispostas em decreto estadual” (fl. 3, e-doc. 19). 
    Sustenta que “os pedidos e a causa de pedir de ambas as reclamações são comuns, qual seja, o reconhecimento da autonomia municipal, bem como a inexistência de hierarquia entre normas estaduais e municipais, no âmbito da competência comum de dispor sobre medidas sanitárias de combate ao COVID-19 em seu respectivo território” (fls. 4-5, e-doc. 19).
    Pede “o provimento dos Embargos de Declaração, para o fim de suprindo a omissão apontada, seja realizada a devida análise do pleito de redistribuição formalizado pelo embargante, notadamente para evitar a coexistência de decisões conflitantes/contraditórias sobre a mesma situação em ações envolvendo as mesmas partes” (sic, fls. 6-7, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    4. Na espécie, embora inexistam omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, cumpre acolher os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá/MT apenas para esclarecer ser livre a distribuição do presente feito, nos termos regimentais, não se cabendo cogitar de distribuição por conexão com a Reclamação n. 41.935.
    Como disposto no § 1º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, como se tem na espécie vertente.
    Embora em ambas as reclamações se alegue descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672, verifica-se que, na Reclamação n. 41.935, o Município de Cuiabá/MT se insurge contra decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1015037.66.2020.8.11.0002, pela imposição de cumprimento ao Decreto estadual n. 522/2020. Na presente reclamação, o ato reclamado foi proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.8.11.0000, pela imposição de cumprimento de outro ato normativo estadual (Decreto estadual n. 836/2021), não se havendo cogitar de conexão entre as reclamações.
    5. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração apenas para esclarecer a correção na livre distribuição da presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora